Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-53.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019703-53.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALINE MARIA COPETTI - CPF: 030.863.200-10 (ADVOGADO), JORGE JOSE PAWLOWSKI - CPF: 523.015.590-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (PACIENTE), ALINE MARIA COPETTI - CPF: 030.863.200-10 (ADVOGADO), ALINE MARIA COPETTI - CPF: 030.863.200-10 (IMPETRANTE), B. C. W. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019703-53.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE JOSE PAWLOWSKI, ALINE MARIA COPETTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR FALTA DE FUNDAMENTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEPOIMENTO SEM DANO DA VÍTIMA – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – INQUIRIÇÃO ACOMPANHADA PELA DEFESA DO PACIENTE – CARÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A reiteração de pedidos deduzidos em outras impetrações

impede a reapreciação da matéria.

Embora seja recomendado o depoimento especial da vítima, menor de idade, a inobservância da formalidade, por si só, não resulta em nulidade, notadamente quando não está demonstrado o prejuízo que o procedimento ocasionou.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019703-53.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE JOSE PAWLOWSKI, ALINE MARIA COPETTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Warpechowski
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, por força do decreto de prisão preventiva expedido na ação penal n. 7733-64.2016.811.0037 (cód. 174614).

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em 17-10-2019, e está recolhido no presídio estadual da Comarca de Cerro Largo/RS; 2)“
o
bservando com maiores detalhes todo o conteúdo dos acontecimentos nos autos, da

ação penal supra citada, passei a me revoltar com inúmeras ilegalidades contidas no processo, assim como também pelo enorme inconformismo com a prisão que vem se mantendo de uma forma injusta, de uma pessoa de meu convívio de muitos anos, na qualidade de cunhado, conhecendo a pessoa e a índole do segregado, tenho a total certeza de sua inocência, sendo este o motivo pelo qual tomei iniciativa e venho perante Vossa Autoridade solicitar a revogação da prisão
” (sic); 3) não foragiu do distrito da culpa, pois nada lhe impedia de mudar de endereço; 4) foi procurado apenas nos assentamentos da Justiça Eleitoral; 5) deveria ter sido procurado no INSS, na Caixa Econômica Federal e nas redes sociais, onde mantinha telefone atualizado; 6) suas filhas sabiam de seu paradeiro; 7) reside há mais de dois em Guarani da Missões/RS, local que sua família se encontra; 8) na instrução processual não foi respeitado o direito da vítima ao depoimento sem dano; 9) não foram produzidas provas de que o réu tenha cometido algum crime; 10) não oferece risco, pois nunca cometeu crime; 11) “
não há qualquer probabilidade de condenação, mas se numa remota hipótese houvesse, face ao fumus boni iuris, não se encontram presentes os motivos legais que justifiquem a manutenção de sua segregação, que é medida excepcional, devendo estar demonstrados todos os requisitos ensejadores para sua decretação”
(sic) (Id. 29069970).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 29087491), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 29898479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração (Id. 32493451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020